Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVÍVIO ESPORÁDICO DECORRENTE DE RELAÇÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO OU FAMILIAR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição inaugurado em ação penal por crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do CP. O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente afirma que não possui competência para o processamento do feito, nos termos da Resolução TJDFT n. 1, de 23/7/2024, por não haver vínculo familiar entre o denunciado e a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o caso configura violência doméstica e familiar contra criança, apta a atrair a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Vara especializada tem competência excepcional conforme Resolução n. 1/2024 do TJDFT, exigindo contexto de violência doméstica ou familiar.
4. A presença da vítima na residência do acusado, em razão do trabalho de diarista ocasionalmente prestado por sua genitora, sem convivência permanente ou vínculo afetivo, não caracteriza hipótese que atrai a competência da vara especializada.
5. A Lei n. 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, descreveu as formas de violência doméstica e familiar contra a criança, ressaltando, em todas as hipóteses, o laço de afetividade como elemento primordial da relação.
6. Interpretação extensiva do conceito de violência doméstica, para fins de proteção da criança ou do adolescente, amplia indevidamente a competência da vara especializada, que prevê hipóteses taxativas de atuação.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito julgado procedente.